Tribunal: TJSP
Processo: 1502118-69.2021.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Materialidade e autoria incontroversas – Pedido de nulidade da instrução por violação ao art. 28-A e § 14, do Código de Processo Penal – Impossibilidade – Afastamento do ANPP realizado de forma fundamentada e em consonância com os requisitos elencados – Não cabimento da benesse em sede recursal – Não

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas – Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – Materialidade e autoria incontroversas – Pedido de nulidade da instrução por violação ao art. 28-A e § 14, do Código de Processo Penal – Impossibilidade – Afastamento do ANPP realizado de forma fundamentada e em consonância com os requisitos elencados – Não cabimento da benesse em sede recursal – Não acolhimento.
Reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea – Possibilidade – Entendimento C. STJ – Ausência de reflexo na reprimenda – Pena-base fixada no mínimo legal – Apelo acolhido.
Incidência da causa redutora prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Grau de envolvimento com a estrutura criminosa – Recurso não provido.
Modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto – Inviabilidade – Quantum da pena constitui óbice – Recurso não provido.
Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos – Não preenchimento dos requisitos constantes do art. 44 do CP – Apelo não acolhido.
Abertura de vista dos autos para a Defensoria Pública – Ministério Público atua, em segunda instância, como fiscal da lei – Recurso não provido.